Tribunal: TJDFT
Processo: 0748600-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0748600-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA AGRAVADO: SUEIDER CONCEICAO CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MRCF AUTO LOCADORA E SERVIÇOS LTDA contra a r. decisão que, nos autos da execução de título extrajudicial (processo no 0000380-34.2012.8.07.0001 – id 75125960), indeferiu o pedido de pesquisa ao sistema eRIDF, bem como determinou, caso infrutíferas todas as diligências, a suspensão do processo. Em suas razões, aduz a agravante, em suma, que vem diligenciando no sentido de localizar bens do executado passíveis de penhora para satisfação do seu crédito, porém, sem êxito. Desse modo, assevera que é cabível o deferimento de outras providências eficazes que dependem da intermediação do Poder Judiciário. Sustenta que é inapropriada a determinação de suspensão do processo, uma vez que não houve esgotamento de todas as diligências para a localização dos bens do executado. Defende ainda a presença dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo e da tutela de urgência recursal. Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do presente recurso, com a concessão de efeito suspensivo e antecipação da tutela recursal, para determinar a consulta ao sistema eRIDF e alterar a decisão quanto a suspensão do processo. Preparo regular (ids 21319492 e 21319493). É o relatório. DECIDO. A concessão de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, calcada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, é impeditivo ao deferimento da medida de urgência, com fulcro nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do CPC. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que os fundamentos erigidos pela parte agravante não refletem a plausibilidade da tutela de urgência recursal pretendida. Na hipótese em julgamento, não vislumbro perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo por não ter sido demonstrado especificamente pelo recorrente o eventual prejuízo grave ou de difícil reparação que sofrerá até a análise do mérito recursal. Por outro lado, merece acolhida o pedido de efeito suspensivo, porque o juízo a quo poderá ordenar a suspensão ou o arquivamento da execução antes do pronunciamento definitivo por esta Corte, o que pode vir a implicar a prática de atos inúteis ou desnecessários. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo e INDEFIRO o de tutela de urgência recursal. Dispenso o pedido de informações. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À parte agravada para apresentar resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 13 de novembro de 2020. ANA CANTARINO Relatora